Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. OCORRÊNCIA. MULTA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A prolação de sentença nos autos do processo originário, em regra, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais, como quando se decidir parcialmente o mérito na decisão agravada.
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno por votação unânime. É necessário que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória para que se aplique a sanção processual.
3. Agravo interno desprovido.